Tribunal: TJMT
Processo: 0039746-12.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039746-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 815.691.731-68 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.581.005/0001-71 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ISERNHAGEN - CPF: 412.056.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 107.117.751-68 (APELANTE), MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 815.691.731-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE EXERCIDA DESDE 1983.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA, CONTÍNUA E COM
ANIMUS DOMINI
. ÔNUS AUTOR.

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente interdito proibitório referente à área de 11,0937 hectares situada na região do Centro Político Administrativo.

II – Questão em discussão.

Discute-se se restou comprovado o exercício da posse legítima, contínua e com ânimo de dono pelo Espólio em período anterior à aquisição formal da propriedade pela recorrida, em 2013, por meio de Escritura Pública de Permuta com o Estado de Mato Grosso, de modo a ensejar tutela possessória.

III – Razões de decidir

O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de indícios de posse ou ocupação pelo autor no período de 2004 a 2013, destacando ausência de benfeitorias, moradias ou cultivos na área litigiosa.
As alegações não foram corroboradas por prova documental robusta, nem pela prova testemunhal, que se revelou frágil e insuficiente para afastar a presunção de veracidade da perícia judicial. A apelada comprovou a aquisição regular da propriedade mediante Escritura Pública de Permuta com o Estado de Mato Grosso (2013), exercendo desde então atos de posse compatíveis com o domínio.

IV – Dispositivo e tese.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não comprovado o exercício de posse legítima, contínua e com ânimo de dono sobre a área litigiosa antes de 2013, prevalece a presunção de veracidade do laudo pericial judicial, impondo-se a improcedência da ação possessória
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto

pelo
Espólio de Vilson Ferreira de Sousa,
representado pela inventariante

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, a qual
julgou

improcedente a ação de interdito proibitório (posteriormente convertida em reintegração de posse)
, ajuizada em face da
Guaná Construtora E Incorporadora Ltda.
, relativa ao imóvel urbano de 11,09337 hectares, situado nesta capital, objeto da matrícula nº 96.318 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, condenando autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o Espólio de Vilson Ferreira de Sousa, sustentou a ocorrência de erro material e omissões relevantes na sentença de primeiro grau.

Diz que a ocupação do imóvel remonta ao ano de 1983, com anuência da então primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Sra. Izabel Campos, tendo sido implementadas diversas benfeitorias ao longo dos anos. Narra que houve cadastro junto ao Intermat em 1990 para fins de regularização fundiária e que, apesar da tentativa do Estado de promover a reintegração de posse em 2004, o recorrente permaneceu no imóvel por força da improcedência da referida ação possessória.

Assevera que a área foi transferida indevidamente para a empresa apelada em 2013, em virtude de permuta com o Estado de Mato Grosso, sem observar a ocupação legítima preexistente e ressalta que a prova pericial não foi conclusiva quanto à ausência de ocupação e que foram ignoradas provas testemunhais e documentais em favor do recorrente.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a posse do autor e assegurando-lhe proteção possessória..

Em contrarrazões colacionadas no ID n. 293122574, a apelada, pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de ausência de demonstração do risco de dano grave e de difícil reparação para fins de concessão de efeito suspensivo, bem como pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para fins de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, alegando que é legítima proprietária do imóvel, adquirido regularmente mediante permuta com o Estado de Mato Grosso e que vem exercendo a posse direta e mansa do bem desde a aquisição, promovendo, inclusive, a recuperação ambiental da área, mediante Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu improvimento.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório proposta por Vilson Ferreira de Souza em desfavor da Guaná Construtora e Incorporadora, objetivando a tutela da posse de um imóvel urbano denominada “Chácara Santa Maria”,

com superfície de 11,09ha,

que alega deter a posse desde 1.983,

e que esta sendo objeto de turbação em cerca de 4ha, que estão inseridos na area de 16,55ha, objeto de permuta entre o Estado de Mato Grosso e a empresa-ré.

Decorrida regularmente a marcha processual, a magistrada
a quo
procedeu ao saneamento e à organização do feito, fixando os pontos controvertidos e determinando a instrução processual, com o deferimento da produção de provas pericial e oral. Para tanto, nomeou perito com a finalidade de realizar a análise da antropização da área, mediante imagens de satélite e visitas in loco, a fim de identificar: (i) o tempo e a forma de exercício da posse pelas partes sobre a área, com especial destaque para as benfeitorias existentes e a época de sua edificação; e (ii) o perímetro correspondente ao exercício da posse pelo autor e pela ré.

Elaborado o laudo pericial e realizada a produção da prova oral, mediante a oitiva de testemunhas, declarou-se encerrada a instrução processual. Após a apresentação das razões remissivas, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente o pedido inicial.

Inconformado com o édito judicial, o autor interpôs recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise quanto à comprovação, por parte do Espólio de Vilson Ferreira de Sousa, representado por sua inventariante, do exercício da posse legítima, contínua e com ânimo de dono sobre a área litigiosa de aproximadamente 11 hectares, situada nas proximidades da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), confrontando com o Hospital de Câncer e a Loja Maçônica, nesta Capital, em período anterior à aquisição formal da propriedade pela recorrida, Guaná Construtora e Incorporadora Ltda., por meio de permuta realizada com o Estado de Mato Grosso, em fevereiro de 2013.

Para melhor retratar a área em litigio, colaciono imagem satélite delimitando-a:

No caso, o autor alegou ocupação da área de 11 hectares (representada pela linha amarela) desde 1983, afirmando ter realizado benfeitorias e buscado legitimação de posse junto ao Intermat. Destacou que, em 2013, 4 ha (quatro hectares) da área foi objeto de turbação pela empresa Guaná, por força de Escritura Pública de Permuta.

Eis o perímetro sobreposto, conforme destaque no laudo:

O ponto central do debate consiste, portanto, em verificar a
existência de posse fática e juridicamente relevante
em favor do autor, nos termos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, que impõe ao demandante o ônus de comprovar cumulativamente: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Entretanto, tais alegações carecem de lastro probatório convincente, sobretudo diante das conclusões firmes e objetivas do
laudo pericial judicial
, subscrito pelo engenheiro Alexandre Isernhagen, que realizou a dinâmica temporal de ocupação da área em diferentes datas pretéritas, compreendidos entre maio/04 a agosto/2020, em cotejo com a prova documental e testemunhal produzida. Explico:

Com efeito, como se infere do laudo pericial (ID n. 293122502), o perito procedeu a minuciosa análise técnica de antropização da área litigiosa, por meio de memorial descritivo, georreferenciamento, sobreposição de matrículas e, notadamente, por avaliação da
dinâmica temporal da ocupação do solo, a partir de imagens orbitais de alta resolução entre o período de 2004 a 2020.

Concluiu de forma categórica que
não houve ocupação ou qualquer indício de posse pelo Sr. Vilson Ferreira de Sousa ou terceiros ligados ao Espólio no período compreendido entre maio/2004 e maio/2013
, inexistindo vestígios materiais de moradia, cultivo ou construções no perímetro delimitado.

Ressalou, ainda, que
“
No imóvel em disputa,
inexistentes sinais antrópicos visíveis associáveis à ocupação (edificações) e/ou exploração econômica do solo;

No imóvel defendido pelo demandante,
mas fora da porção em disputa, sinal associável a cobertura/edificação parcialmente coberta por copas de árvores
, observando-se acesso por trilha de pessoas a partir do seu limite Noroeste (fundos)”
.

Logo, destacou que anterior a 2013

foi identificado sinal antrópico tão somente de acesso/trilha próximo ao limite com hospital do câncer, pelos fundos, ou seja, fora do perímetro em disputa.

A inspeção “in loco”, acompanhada pela inventariante, igualmente não revelou a existência de ruínas ou benfeitorias compatíveis com a alegação de residência antiga na área destacada.

O local indicado apresentou apenas vegetação exótica (mangueiras e bambus), bem como entulhos não condizentes com edificações pretéritas.

A prova testemunhal colhida, por sua vez, revelou-se inconsistente, baseada em relatos genéricos e não contemporâneos ao período correlato, incapazes de superar a prova técnica objetiva e científica.

A testemunha Sra. Cleuza Granja Alencar, única depoente que teve contato direto com o falecido Vilson, à época dos fatos, todavia, apenas até meados de 2004, disse que o imóvel ficava próximo ao Hospital do Câncer ao lado da área do Sr. Geraldo, mas não soube precisar o local exato, quando questionada por varias vezes, inclusive, pela magistrada que utilizou-se de imagens de satélite afim de auxiliar a depoente a identificar o local ou vestígios da moradia.

Esclarece-se, por oportuno, que o imóvel do Sr. Geraldo estava localizado fora da área em litigio, pelos fundos do Hospital do Câncer, como apontou o laudo pericial em relação à área do autor, ora apelante.

Deveras, como pontuou magistrada singular no édito sentencial,

“a
alegação de que a casa era próxima ao hospital do câncer não encontra ressonância nem na perícia, nem nas imagens do Google Earth acessadas em audiência, muito menos na marcação do levantamento feito pelo Estado (Superintendência de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário - SAD) no ano de 2004 (id. 57591408 - Pág. 31/35)”
.

“Destaco que durante a audiência, foram analisadas imagens de satélite disponíveis no sistema “SigCuiabá”, acessadas pelo website app.smartgis.net.br/cuiaba/publico, e, assim como foi evidenciado pela perícia, só há uma moradia erigida sobre a área delimitada pela parte autora, mas fora do conflito com a ré, conforme indicado pela seta amarela ao lado esquerdo da linha vermelha”

Ressalte-se que a conclusão pericial goza de
presunção de veracidade e imparcialidade
, por tratar-se de laudo elaborado por profissional equidistante das partes, nomeado pelo juízo, não havendo nos autos qualquer elemento técnico de igual rigor que o infirme.

Acresça-se que a empresa apelada demonstrou a
aquisição legítima da propriedade em fevereiro de 2013
, por meio de Escritura Pública de Permuta com o Estado de Mato Grosso, devidamente registrada na matrícula nº 96.318 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá. Desde então, segundo apurado, exerce posse direta sobre o imóvel, promovendo inclusive projetos de recuperação ambiental em cumprimento a TAC firmado com o Ministério Público Estadual.

À luz desse contexto, resta evidenciado que o
apelante não se desincumbiu do ônus de provar a posse legítima, contínua e com ânimo de dono
,
sobre a área litigiosa, circunstância que inviabiliza a concessão de tutela possessória. Não se pode reconhecer esbulho ou turbação em desfavor de quem não logrou demonstrar a própria posse.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ALEGADA POR VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO.
TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE EXPEDIDO PELO INTERMAT.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE FÁTICA ANTERIOR
. CONFISSÃO EXPRESSA NA INICIAL DE QUE O IMÓVEL ESTAVA DESOCUPADO. MERA PROPRIEDADE FORMAL QUE NÃO SUPRE O EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO SEM PROVA DE POSSE PRETÉRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a vigilância e fiscalização realizadas pelo autor configuram posse legítima; (ii) verificar se o título de propriedade emitido pelo INTERMAT supre a exigência de posse anterior na ação possessória; (iii) analisar se houve esbulho possessório praticado pelos apelados; (iv) avaliar a consistência dos depoimentos testemunhais dos apelados quanto à sua legitimidade possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vigilância eventual exercida pelo autor não configura posse legítima nos termos do art. 561, I, do CPC, pois não se demonstram atos concretos de ocupação, uso ou gozo do imóvel.

(...)

A caracterização do esbulho possessório depende da comprovação de posse anterior, requisito não preenchido no caso, tornando inviável o acolhimento do pedido, mesmo diante de registros fotográficos ou boletim de ocorrência
. A alegada inconsistência dos depoimentos das testemunhas dos apelados é irrelevante, pois o ônus da prova quanto à posse anterior recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido. A valoração negativa da prova testemunhal produzida pelo autor, por não demonstrar atos concretos de posse, reforça o acerto da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior ao esbulho, não sendo suficiente a demonstração de propriedade formal. A vigilância esporádica e a ausência de ocupação efetiva não configuram exercício possessório legítimo para fins de tutela possessória
. A existência de título de propriedade válido não supre a ausência de posse material exigida pelo art. 561 do CPC. A improcedência da ação possessória é medida necessária quando o autor não se desincumbe do ônus de provar a posse anterior
”. (RAC n.

1000794-43.2023.8.11.0025, Rel. Des.

Sebastiao de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 09.09.25 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE
– DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ –
ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC
– ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

No mérito,
a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu
. A mera comprovação da propriedade (ius domini), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (ius possessionis), sendo institutos jurídicos distintos.
Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão reintegratória. (...)
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(RAC n. 0003421-71.2017.8.11.0017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 16.08.25 – negritei)

Portanto, diante da robustez do laudo pericial e da ausência de provas em sentido contrário, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu o Espólio como beneficiário da justiça gratuita. Assim, estende-se o referido benefício, isentando-o do pagamento dos encargos recursais, nos termos do art. 98, §1º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025